Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-83.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-83.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: MARIA INEZ RAMOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMBARGANTE/APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO E RENÚNCIA. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

II - Inexiste omissão no acórdão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça por ausência de prova suficiente da capacidade econômica da parte, havendo expressa fundamentação quanto à aplicação dos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC.

III - A cognição do tribunal limita-se às matérias devolvidas pelo recurso, sendo inviável, em embargos de declaração, o exame de questões não apreciadas por ausência de devolutividade, como quitação e renúncia, ou já expressamente não conhecidas no acórdão embargado.

EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação n.º 8000412-83.2017.8.05.0258
, em que figuram como
Embargante

MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA

e como
Embargada
MARIA INEZ RAMOS DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freiras Vieira GRADDI

RELATORA